Tribunal: TJMT
Processo: 1001082-43.2019.8.11.0053
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1001082-43.2019.8.11.0053
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER/MT
Recorrente: ROBSON DAS NEVES ALVES
Recorrida: NATURA COSMÉTICOS S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 03/09/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELAS SISTÊMICAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De início, impõe-se reconhecer a revelia da empresa Recorrida, em razão da apresentação intempestiva da contestação. Com efeito, a audiência de conciliação realizou-se no dia 29/08/2019 (ID 45145972), de modo que o prazo de 05 (cinco) dias iniciou-se no dia subsequente (30/08/2019) e encerrou-se no dia 05/09/2019. A contestação somente fora apresentada no dia 06/09/2019, ou seja, em desacordo com o teor da Súmula 11 desta E. Turma Recursal, que assim dispõe: “A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia.”
2. Registre-se, contudo, que a presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não absoluta, de modo que admite produção de prova em contrário. Bem por isso, a aplicação dos efeitos do referido instituto não implica na automática procedência da ação; não desonera a parte demandante de comprovar os fatos constitutivos de seu direito; e não veda a intervenção e a produção de produção de provas no processo pela parte revel.
3. Levando-se em conta tais premissas, impõe-se consignar que a aplicabilidade dos efeitos da revelia, no caso, não altera o deslinde dado ao feito, sendo que a parcial reforma da sentença decorre da própria deficiência probatória, já que a empresa Recorrida não logrou comprovar, de forma segura e estreme de dúvidas, a legitimidade do débito.
4. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito e condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
3. Diante da negativa doRecorrente em terem ter celebrado contrato com a empresa RecorridaNatura Cosméticos S/A,cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito. In casu, a despeito de ter colacionado aos autosficha cadastral, descurou de juntar o comprovante de entrega/recebimento das mercadorias, capaz de demonstrar a regularidade do débito em questão.
4. Ante a inexistência de comprovação da regularidade da negativação, o débito questionado deve ser declarado ilegal.
5. Ainda que tenha havido negativação indevida, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de outra anotação preexistente em nome da consumidora. Com efeito, as negativações objeto dos autos são todas datadas de 30/04/2018, data em que já existiam anotações preexistentes em nome do consumidor, efetuadas pelo Banco Bradesco, as quais somente foram excluídas em 11/09/2018 e 11/10/2018. Registre-se que não há qualquer notícia da ilegalidade dessas anotações preexistentes.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001082-43.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROBSON DAS NEVES ALVES - CPF: 700.500.701-85 (RECORRENTE), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020